Tribunal: TJSP
Processo: 1073200-85.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Ilegitimidade ativa verificada. Requisito processual indispensável cuja falta deve ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado (art. 485, §3o, CPC). Apelante que pleiteia o reembolso dos valores despendidos por seu falecido marido, no momento da internação no Hospital Israelita Albert Einstein. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Ilegitimidade ativa verificada. Requisito processual indispensável cuja falta deve ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado (art. 485, §3o, CPC). Apelante que pleiteia o reembolso dos valores despendidos por seu falecido marido, no momento da internação no Hospital Israelita Albert Einstein. Ausência de titularidade do direito reclamado. Aplicação do artigo 18, do CPC. Obrigação contraída e adimplida pelo de cujus. Hipótese em que sequer há alegação de pagamento em sub-rogação. Legitimidade exclusiva do Espólio. Relação obrigacional apartada de qualquer discussão sucessória.
RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.